Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705767-37.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMOSINO DE MOURA BARROS FILHO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca da preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator